Tribunal: TJES
Processo: 5001132-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001132-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERICA SANTANA ABREU e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 19/10/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001132-42.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICA SANTANA ABREU
PACIENTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ERICA SANTANA ABREU - ES13101-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor apreciação das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO DE PRESIDENTE DE COOPERATIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nos autos qualquer elemento novo capaz de justificar o retorno do paciente ao cargo de presidente de cooperativa, motivo pelo qual a manutenção de referida medida cautelar é medida que se impõe. Ordem denegada.

O embargante sustenta, essencialmente, a ocorrência de contradição e omissão, eis que não foi apreciado adequadamente o alegado excesso de prazo no afastamento do embargante da presidência da cooperativa COOPSERRANA.

Ao prolatar o voto condutor do julgamento, houve manifestação de forma clara quanto à insurgência suscitada pelo embargante, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]

Isto posto, a defesa requereu afastamento da medida cautelar ante suposto excesso de prazo, uma vez que esta perdura desde 14/01/2016 sem a conclusão da Instrução Criminal.

Em que pese os argumentos defensivos, assevero que não devem prosperar.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo, pontuo que o elevado número de réus na ação penal originária (seis) implica em complexidades específicas que demandam tempo para serem sanadas pelo juízo originário.

Ademais, cabe ressaltar que, conforme informações prestadas pela douta autoridade coatora, a Audiência de Instrução não foi realizada pois “foi solicitado às defesas para que informem quanto a insistência/fornecimento de novo endereço das testemunhas arroladas que, até o momento, não foram prestadas por parte da defesa de Carlos Alberto”.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário analisar o caso sob a ótica da razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo no afastamento cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Este é o entendimento pacífico da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 1º/10/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PROCESSO SUJEITO AO RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E COM DIVERSIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL). DENÚNCIA RECEBIDA EM 22/10/2021. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. FORMA DE EXECUÇÃO E MOTIVAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE. MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Inicialmente,
registre-se que

o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).
Precedentes. [...] 3. Ademais, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 731.880/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Mais adiante, o pleito alega fato novo em documentos de Identificação nº 2585880.

A defesa aponta que a Corte de Contas, órgão responsável pela chancela da apuração dos fatos da supracitada denúncia, entendeu que o ora Paciente não praticou fraude de procedimentos licitatórios em razão de insuficiência de provas.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, devemos recordar que a análise acerca da inocência do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador
não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas.
Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.